Tribunal: TJDFT
Processo: 0750552-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO LIMITE LEGAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA No 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. NÃO CABIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COMO VENDA CASADA.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.863.973/SP (Tema no 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente.
4. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, legítimos e aptos a serem executados na integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.
6. É lícita, como regra, a contratação de seguro prestamista como forma de assegurar o adimplemento do financiamento bancário, incumbindo ao autor a prova de que tal contratação lhe foi imposta a título de venda casada para que se viabilize a invalidação de tal contrato.
7. Apelo não provido.